Tribunal: CARF
Processo: 10166.013003/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013003/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.887 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL. 59.
Cabe à empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, sujeitando-se a multa em caso de
descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto preliminar de ilegitimidade passiva, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Decisão-notificação proferida pela Delegacia da Secretaria da
Receita Previdenciária em Brasília (DSRP/DF), que rejeitou a impugnação apresentada, para
manter o lançamento da multa (CFL 59) aplicada por ter, no período de 04/2003 a 12/2004 (f.
07), deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço. (f. 07).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013003/2008-30
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (f. 07), a contabilidade do sujeito
passivo foi analisada, quando “(...) verificou-se a existência de diversos lançamentos referentes à
alimentação, vestuário, despesas médicas, dentre outros, que caracterizam remuneração das
religiosas, as quais de acordo com a legislação são enquadradas como contribuintes individuais,
e que não sofreram a devida retenção de 11%”. Ademais,
“[e]m análise feita ao Estatuto civil da empresa, (...)
constatou-se que as religiosas não podem receber qualquer
tipo de remuneração, tendo em vista que o seu trabalho é de
caráter exclusivamente voluntário.
(...)
Ressalta-se ainda que, os valores pagos às religiosas a título
de pro-labore indireto encontrados na contabilidade, não
constavam das folhas de pagamento; motivo pelo qual o
estabelecimento fora autuado pela apresentação de folhas de
pagamento em desconformidade com os padrões e normas
estabelecidos no parágrafo 9°, do art. 225 do Decreto
3.048/1999, lavrando-se, então, o Auto de Infração DEBCAD
n ° 35.805.244-0. (f. 07)

Acostadas pela fiscalização planilhas contendo os lançamentos e origens dos
apontamentos, bem como cópias de notas fiscais e o Estatuto Social (f. 25/61).
Em 29/03/2006 (f. 64), apresentada impugnação (f. 67/87), na qual alegou i) a
imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social, sob o argumento de que a
jurisprudência do STJ reconheceria o direito adquirido ao Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) por prazo indeterminado para instituições de assistência social
que obtiveram o certificado na vigência do Decreto-Lei no 1.572/1977. Pediu fosse a autuação
em espeque cancelada “posto estar acobertada pela imunidade prevista no artigo 195, §79, da
Carta Magna, não incidindo as exações fiscais, motivo porque não há - dados a serem
informados mediante Guia de Recolhimento e Informações a Previdência referentes a fatos
geradores.” (f. 86)
Por bem sintetizar os motivos que ensejaram o não acolhimento da impugnação
transcrevo por ora tão-somente a ementa da decisão-notificação recorrida:
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES,
AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS, TRABALHADORES AVULSOS E DO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO.
Constitui infração capitulada no inciso I, alínea “a” do art. 30
da Lei 8.212, c/c art. 4o do “caput”, da Lei 10.666/-3 e art.
206, inciso I, alínea “a”, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
AUIUAÇAO PROCEDENTE. (f. 202)
Intimada, apresentou recurso voluntário, em litisconsórcio com as pessoas
físicas arroladas como co-responsáveis no AI (f. 213/219), alegando, preliminarmente, a
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

possibilidade de instituição do litisconsórcio passivo e a desnecessidade de efetuar o depósito
recursal (f. 219/224). No mérito, insistiu nas mesmas teses lançadas em impugnação (f.
225/239).
Às f. 286/356 foi juntada certidão informando não ter sido feito o recolhimento
do preparo, com encaminhamento para a dívida ativa. Com a edição da Súmula Vinculante de no
21, que reconhecera a inconstitucionalidade da exigência de depósito para apresentação de
recursos administrativos, determinado o retorno dos autos a este eg. Conselho para julgamento.
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta,
houve por bem converter o julgamento em diligência
para que a unidade preparadora promova a vinculação dos processos relativos
ao lançamento das obrigações principais, conforme constante do voto, de forma
que retornem a este Conselho quando devidamente instruídos, com
consequente distribuição à Relatora preventa (§ 2o do art. 6o do RICARF) –
vide Resolução no 2202-000.986 às f. 390/393.

Às f. 1436, o despacho de encaminhamento esclarece ter sido “juntada de cópia
do processo 10166.006486/2011-11 (f.365/753) e do processo 10166.006482/2011-33 (f.
808/1.435).”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Após o manejo do recurso voluntário foi editada a Súmula Vinculante de no 21,
afastando a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal afirma a existência de litisconsórcio passivo,
porquanto “pessoas físicas tiveram os seus nomes lançados na Relação de Vínculos – peça
integrante do AI – uma vez que são diretores da associação autuada.” (f. 215) Ao seu sentir, a
inclusão como corresponsáveis do crédito tributário “condiciona-os como litisconsortes passivos
do processo administrativo-fiscal, o que evidencia clara e evidente capacidade recursal.” (f. 215)
Além da flagrante inovação recursal, a leitura do documento citado esclarece
apenas “lista[r] todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo,
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

indicando sua qualificação e período de atuação” (f. 06), tendo caráter meramente informativo,
sem o condão de atribuir responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas. Este Conselho
possui, inclusive, verbete sumular neste sentido:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”,
o “Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de
Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Acresço ainda que, nos termos do verbete sumular de no 172, “[a] pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.” Falece a ora recorrente,
portanto, de legitimidade para formular o pleito preliminar.
Por esses motivos, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes
os demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário. A multa ora
sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações principais, nos processos de nos
10166.006486/2011-11 e 10166.006482/2011-33, ambos constantes “do acervo da Divida Ativa
da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – 1a Região – vide f. 807 e 1435,
respectivamente.
Peço licença colacionar informações importantes acerca do deslinde das
obrigações principais:
Processo no 10166.006486/2011-11
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DIREITO ADQUIRIDO AO CEAS.
ISENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. IMPROCEDÊNCIA.
Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in
natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado (art.4.58 da CLT).
LANÇAMENTO PROCEDENTE. – f. 618; sublinhas deste voto.

Transcorrido o prazo para apresentação de recurso à Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CAJ/CRPS,
sem que o mesmo tenha sido impetrado, e sem que no mesmo prazo tenha
havido pagamento ou parcelamento do lançamento/autuação, lavro o
presente TERMO, devendo o processo permanecer no órgão circunscricionante
pelo prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, após o qual, na falta de
regularização, será encaminhado à Procuradoria para fins de inscrição do
débito em Divida Ativa. – f. 696; sublinhas deste voto.

1. Ciente.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

2. Considerando que a empresa não regularizou seu débito até a presente
data, providenciamos o seu encaminhamento a Procuradoria.
3. Esclarecemos que a inclusão no CAD1N deverá ser promovida pela
Procuradoria.
4. Encaminhe-se ao Serviço da Divida Ativa (23.201.4), em prosseguimento.
– f. 699; sublinhas deste voto.

Processo no 10166.006482/2011-33
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RELIGIOSOS.
DIREITO
ADQUIRIDO AO CEAS. ISENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado
(art.4.58 da CLT).
LANÇAMENTO PROCEDENTE. (f. 1175)

Transcorrido o prazo para apresentação de recurso à Camara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CAJ/CRPS, sem que o mesmo
tenha sido impetrado, e sem que no mesmo prazo tenha havido pagamento ou
parcelamento do lançamento/autuação, lavro o presente TERMO, devendo o
processo permanecer no órgão circunscricionante pelo prazo de 30 (trinta) dias
para cobrança amigável, após o qual, na falta de regularização, será
encaminhado à Procuradoria para fins de inscrição do débito em Divida Ativa.
– f. 1378

1. Ciente.
2. Considerando que a empresa não regularizou seu débito até a presente
data, providenciamos o seu encaminhamento a Procuradoria.
3. Esclarecemos que a inclusão no CAD1N deverá ser promovida pela
Procuradoria.
4. Encaminhe-se ao Serviço da Divida Ativa (23.201.4), em prosseguimento.
(f. 1381)

Mantidas as exigências nos autos das obrigações principais, permanece
incólume a multa aplicada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013003/2008-30

Fl. 1442
DF CARF MF
Original